Tribunal: TJBA
Processo: 8000242-93.2025.8.05.0141
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
: 8000242-93.2025.8.05.0141

COMARCA DE ORIGEM: JEQUIÉ

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8000
128-57
.2025.8.05.0141

EM
BARGANTE
: MILTON FERRAZ DE ANDRADE JUNIOR

ADVOGADOS: VIVALDO DO AMARAL ADÃES,

DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ERNESTO CABRAL DE MEDEIROS

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL. PERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO RECORRIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ACÓRDÃO ANULADO. PRISÃO PREVENTIVA RELAXADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS RECORRIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Milton Ferraz de Andrade Júnior contra acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito n.º 8000242-93.2025.8.05.0141, que deu provimento ao recurso do Ministério Público para decretar sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por ausência de intimação da sessão de julgamento virtual, com consequente cerceamento de defesa; (ii) analisar se há omissão ou contradição no acórdão quanto aos requisitos da prisão preventiva e à ausência de contemporaneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação do patrono do requerente, assim como dos demais recorridos, para a sessão de julgamento virtual, na qual foi apreciado o recurso em sentido estrito, configura nulidade processual, por cerceamento de defesa, dada a impossibilidade de exercício da prerrogativa da sustentação oral.

4. Diante da nulidade reconhecida, resta prejudicada, neste momento, a análise de mérito do recurso em sentido estrito.

5. Declarada a nulidade do acórdão que decretou a prisão preventiva do embargante, deve ser relaxada sua prisão, com extensão aos demais recorridos, com expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiverem custodiados.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos conhecidos e acolhidos, com atribuição de efeito extensivo aos demais recorridos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito de n.º 8000242-93.2025.8.05.0141, em que figura como embargante Milton Ferraz de Andrade Júnior.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e acolher os embargos opostos, com atribuição de efeito extensivo aos demais recorridos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 8000242-93.2025.8.05.0141)